Tribunal: STF
Processo: ARE 1532470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de atos administrativos que resultaram em doação de lotes no Município de Catalão. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional local. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Violação dos arts. 2º e 97 da CF/88. Não ocorrência. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação dos atos administrativos de doação de lotes pelo Município de Catalão, baseados em lei inconstitucional, deve ter seus efeitos modulados, considerando a ausência de interesse social ou prejuízo concreto comprovado.



    III. Razões de decidir



    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    4. O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da reserva de plenário, é necessário esteja fundamentada a decisão agravada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição da República. 



    5. É consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    IV. Dispositivo 



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.